Tribunal: TJES
Processo: 0015719-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015719-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SANTOS MONTEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Prova da materialidade e autoria. Validade dos depoimentos policiais. Desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Douglas e Fernando contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão de terem sido flagrados na posse de 03 pedras de crack, 13 buchas de maconha, 35 pinos de cocaína, R$ 204,00 em espécie e um carregador de pistola.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 ao réu Douglas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

i) verificar se a prova testemunhal, notadamente os depoimentos dos policiais militares, seria idônea para sustentar o édito condenatório;

ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

iii) examinar a pertinência da aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante Douglas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e demais elementos constantes dos autos.

4. Os depoimentos dos policiais militares foram prestados em juízo, sob contraditório, e encontram respaldo em outros elementos probatórios, o que confere credibilidade e suficiência para a formação do convencimento judicial.

5. A variedade e quantidade de drogas apreendidas, aliadas à apreensão de dinheiro fracionado e de carregador de arma de fogo em local conhecido como ponto de tráfico, evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso próprio.

6. A aplicação do tráfico privilegiado exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. No caso, as circunstâncias da apreensão (diversidade de drogas, forma de acondicionamento e apetrechos relacionados à traficância) afastam a incidência da minorante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Douglas Barbosa da Silva e Fernando Santos Monteiro,
contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A reprimenda fixada foi de 05 anos de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto, para o apelante Douglas, e de 01 ano e 08 meses de reclusão e multa, em regime aberto, para o apelante Fernando.

Na mesma decisão, o magistrado absolveu ambos os acusados quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo.

A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, defendendo que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão não se mostraram consistentes, porquanto não teriam conseguido identificar com clareza quem portava a droga e o carregador de arma, tratando-se de abordagem realizada em um beco com grande fluxo de pessoas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que ambos os apelantes são usuários de entorpecentes e que as drogas encontradas destinavam-se ao consumo próprio.

Reforça que, em seus interrogatórios judiciais, os acusados confessaram serem usuários, estando o apelante Douglas, inclusive, em tratamento para dependência de maconha.

Por fim, postula, em relação ao apelante Douglas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015719-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SANTOS MONTEIRO, DOUGLAS BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo a narrativa constante da denúncia, no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 09 horas, na Travessa Hermes da Fonseca, bairro Residencial Jacaraípe, em Serra/ES, os acusados, associados entre si, foram flagrados trazendo consigo, para fins de comercialização, 03 pedras de crack, 13 buchas de maconha e 35 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 204,00 em espécie e um carregador de pistola modelo PT100. O auto de apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos colhidos em juízo foram utilizados como elementos probatórios para embasar a condenação.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ao réu Douglas foi imposta a pena de 05 anos de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto, e a Fernando a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alega que os depoimentos policiais não se mostram idôneos para sustentar a condenação, destacando que os agentes não souberam precisar quem portava os entorpecentes no momento da abordagem, ocorrida em um beco de grande fluxo de pessoas.

Aduz, ainda, que os apelantes se declararam usuários, razão pela qual postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para a conduta prevista no artigo 28 da mesma lei.

Subsidiariamente, quanto ao apelante Douglas, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33.

Passo à análise das teses defensivas.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial e fotografias juntadas aos autos.

O Laudo Toxicológico confirmou que as substâncias encontradas se tratavam de “cocaína” (benzoilecgonina), “crack” e “maconha” (tetrahidrocannabinol), entorpecentes de comercialização proibida pela Portaria 344/98 do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria, observa-se que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem foram prestados, em juízo, sob o crivo do contraditório.

O policial Kaiann Pereira Marquetti declarou que se recordava da ocorrência, mas não soube precisar quem portava o material apreendido, destacando, contudo, que no beco havia grande fluxo de pessoas e que, ao avistarem a guarnição, alguns indivíduos tentaram se evadir.

O policial Elanderson Saraiva Sena Peres corroborou tais informações, ressaltando que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

A defesa pretende que tais declarações não sejam suficientes para amparar o decreto condenatório.

Entretanto, a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, prestados em juízo, são válidos e possuem força probatória, notadamente quando corroborados por outros elementos dos autos.

No caso em exame, além da palavra dos agentes públicos, há a apreensão de três tipos distintos de drogas em quantidade significativa, acompanhada de quantia em dinheiro fracionado e até de um carregador de pistola, circunstâncias que reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes.

É certo que ambos os réus, em seus interrogatórios, negaram a traficância e afirmaram estar no local apenas para adquirir drogas para uso pessoal.

Douglas declarou ser usuário de maconha em tratamento, e Fernando afirmou que havia acabado de sair do trabalho e fora ao beco comprar a substância.

Todavia, tais versões defensivas não encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

A variedade e a quantidade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão, em um ponto sabidamente utilizado para comércio ilícito, revelam compatibilidade com a prática do tráfico, não se tratando de posse para uso.

Ressalte-se que o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para aferição da destinação da droga, devendo o magistrado considerar a natureza e quantidade da substância, o local e condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente.

A soma desses fatores, no caso concreto, conduz inequivocamente à subsunção da conduta ao artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

No que concerne ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado para Douglas, é preciso verificar o preenchimento dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

Embora o apelante não ostente antecedentes, a diversidade das substâncias, a forma de acondicionamento em pinos e buchas, o valor em dinheiro e a presença de carregador de arma de fogo indicam envolvimento que ultrapassa a figura do pequeno traficante, afastando, assim, a aplicação da minorante.

Diante desse cenário, não há como acolher as teses defensivas de absolvição, desclassificação, ou reconhecimento da causa de diminuição.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito, devendo ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)